Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728127-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRENA KATUANA DA SILVA RECORRIDOS: DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE, MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR, RAISSA GURGEL PONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEFESA ESPONTÂNEA ANTES DE RECEBIDA A INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. 1. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. Não se verifica ausência de interesse recursal quando o recurso se insurge contra sentença que, afastando o pedido do executado, deixou de fixar honorários advocatícios. 3. O comparecimento espontâneo do réu, antes do recebimento da petição inicial, não enseja o pagamento de honorários advocatícios. Isso porque não completada a angularização processual e o conhecimento da peça de defesa ficou condicionado ao recebimento da exordial, que restou indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §6o, 239, §1o, e 485, §2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando o cabimento de honorários advocatícios na hipótese, pois ainda que a sentença tenha extinto o feito sem julgamento de mérito, por desatendimento à ordem de emenda à inicial, houve comparecimento espontâneo da recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §6o, 239, §1o, e 485, §2o, todos do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Importa esclarecer que a executada apelante não foi chamada a integrar a lide, tendo peticionado antes mesmo de recebida a petição inicial. Assim, o comparecimento espontâneo durante o cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, que não chegou a ser recebida, não enseja o pagamento de honorários advocatícios, ainda que considerado o princípio da causalidade. Isso porque não se completou a angularização processual, porquanto sequer ultrapassada a fase postulatória. Dessa forma, o conhecimento da defesa apresentada espontaneamente ficou condicionado ao recebimento da petição inicial, a qual veio a ser indeferida. A antecipação da peça de defesa ocorreu por conta e risco da parte adversa, sendo inviável a condenação em honorários.” (id 42061485, págs. 4 e 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012